Tribunal: CARF
Processo: 10640.003378/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003378/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.953 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
BRENO LINHARES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR - NULIDADE - VÍCIO DO AUTO DE INFRAÇÃO
O auto de infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto no 70.235/72.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), que lhe negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003378/2010-63
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003378/2010-63

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 14 a 20),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 8.010,75, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Cientificado do lançamento em 01/10/2010 (AR à fl. 74), ingressou o contribuinte, em
03/11/2010, por sua procuradora (fls. 23/25), com sua impugnação (fls. 02/13), e
respectiva documentação. Em síntese:
- faz um resumo do procedimento fiscal e transcreve parte da “Descrição dos Fatos”,
concluindo que a autuação fiscal é totalmente insubsistente, com menção à
documentação apresentada, defendendo que houve evidente falta de fundamentação
legal / arbitrariedade na lavratura da Notificação de Lançamento;
- alega que apresentou toda a documentação necessária para comprovar sua declaração,
cumprindo fielmente o seu papel de cidadão, com transcrição do art. 43, caput e
parágrafo segundo, da IN SRF no 15/2001;
- defende que, não bastasse a veracidade dos recibos apresentados, juntou, ainda,
declarações dos profissionais, atestando a prestação dos serviços no ano-calendário de
2007, o que já comprovaria de forma cabal e irrefutável as despesas incorridas na época,
argumentando que se tivesse apresentado recibos “frios”, conforme assim
imotivadamente se imagina, o próprio profissional se recusaria a fornecer um atestado
de veracidade do tratamento;
- ressalta que também foram apresentados extratos da conta corrente existente durante o
ano-calendário de 2007 no Banco do Brasil, os quais comprovariam a realização dos
saques, cujos valores foram utilizados para o pagamento das despesas em que incorreu o
impugnante mensalmente, tendo em vista que todos os pagamentos foram efetuados em
dinheiro;
- entende que, apresentando declarações e recibos constando todos os dados requeridos
expressamente na legislação, não há o fisco motivo algum para desclassificar a
documentação, salientando o contribuinte que não é obrigado a fornecer detalhes sobre
o tratamento médico a que se submete em razão do direito à inviolabilidade da
intimidade, garantido pela Constituição Federal, com transcrição, neste sentido, do
inciso X, do artigo 5o;
- transcreve o inciso III, do § 2o, do art. 8o, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) e conclui
que não há que se falar em glosa das despesas médicas incorridas nos tratamentos
médicos, uma vez que a prova documental se tornaria robusta e inquestionável no
presente caso, destacando que os recibos apresentados indicam o nome do prestador dos
serviços, endereço, CPF, assinatura do profissional, tudo conforme determina a lei;
- alega que os documentos foram desconsiderados por simples ato repetitivo e apenas
pelo prazer da desconfiança, sem qualquer alegação plausível;
- defende que para desqualificar qualquer documento é preciso comprovar que o mesmo
contenha algum vício, pois a boa-fé se presume, enquanto a má-fé é que precisa ser
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003378/2010-63

comprovada, com transcrição de jurisprudência do Conselho de Contribuintes para
corroborar sua pretensão;
- ressalta que tomou o cuidado e a diligência de apresentar todos os recibos médicos em
estrita consonância com a legislação, bem como os extratos bancários, concluindo que
não há razão alguma para imputar qualquer contrariedade perante tais documentos
particulares, sendo a prova através de recibos médicos mais do que robusta para não
ensejar a glosa fiscal, com transcrição do inciso II, do art. 212, do Código Civil e do art.
368 do Código de Processo Civil;
- defende que a declaração contida em documento particular, desde que assinado pelo
declarante, dispensa qualquer outro meio probatório, a fim de provar sua existência,
pois milita a presunção de veracidade em favor do autor do documento, de forma que se
o próprio profissional atesta que prestou o serviço, conforme documento, não há motivo
para a glosa em comento;
- insiste que, apesar da latente violação ao direito de liberdade, de propriedade e da
intimidade, previstos na Constituição, o impugnante, para evitar qualquer glosa,
apresentou cópia de seus extratos bancários comprovando saques e demonstrando o
efetivo pagamento;
- frisa que a legislação não obriga o impugnante a efetuar o pagamento em cheque,
sendo o pagamento em dinheiro uma opção, concluindo que não assistira razão alguma
para imputar falsidade perante algum dos documentos apresentados, pois critérios
subjetivos não podem se sobrepor às provas concretas colacionadas, com menção à
orientação do próprio Conselho de Contribuintes;
-
argumenta que cada caso deve ser amplamente analisado e julgado
independentemente, ratificando que as provas carreadas aos autos são mais do que
suficientes para a dedução das despesas incorridas, a uma pela sua efetiva prestação, a
duas pelos recibos e declarações colacionadas e os extratos do período apresentados,
com transcrição, para amparar sua afirmação, de ementas de julgados proferidos pelo
Conselho de Contribuintes;
- por fim, requer seja julgada procedente a defesa, com cancelamento do Auto de
Infração.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
em 20/03/2014, no acórdão 12-64.131, às e-fls. 151 a 163, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
168 a 175, no qual alega:
 Preliminarmente, nulidade do auto de infração por vício material, já que
a legislação vigente não fora infringida;
 No mérito, que os recibos e os extratos bancários anexados comprovam
as despesas médicas;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 17/04/2014, e-fls. 166, e interpôs o presente Recurso
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003378/2010-63

Voluntário em 16/05/2014, e-fls. 168, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 14 a 20),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
despesas médicas.
A decisão da DRJ manteve a autuação, nos seguintes termos:

Portanto, restando claro, em consonância com o relato da autoridade lançadora, que no
caso em tela a dedução a título de despesas médicas caberia ser comprovada por meio
de documentos que demonstrassem o efetivo pagamento, e não tendo o impugnante,
relativamente às profissionais Patrícia Brion Frederico (R$ 6.600,00), Michelle Jabre
Manhães Gomes (R$ 7.350,00), Christiane Thomaz Gonçalves (R$ 7.200,00) e Daniella
Nogueira Vieira (R$ 7.980,00), apresentado prova complementar de modo a confirmar a
transferência do numerário relativo aos gastos correspondentes, e também com base no
princípio do livre convencimento na apreciação das provas, conclui-se pela manutenção
das glosas efetuadas pela autoridade fiscal.

Como se vê, o auto de infração foi mantido pela não comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.

Preliminar - nulidade do auto de infração
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito do Poder
Público. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003378/2010-63

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Para instrumentalizar o lançamento fiscal, lavra-se auto de infração, cujos
requisitos estão presentes no artigo 10, do decreto no 70.235/72:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Além dos requisitos supracitados, para que o auto de infração padeça de
nulidade, há de verificar a ocorrência de alguma hipótese elencada no artigo 59 do mesmo
diploma legal:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Assim, atendidos os requisitos do auto de infração, afasto a preliminar
suscitada.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-004.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003378/2010-63

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-004.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003378/2010-63

facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-004.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003378/2010-63

Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Conforme se verifica, às e-fls. 26 a 28 há recibos emitidos por Patrícia Brion
Frederico (R$ 6.600,00). Às e-fls. 32 a 36 há recibos de Christiane Thomaz Gonçalves (R$
7.200,00) e às e-fls. 37 a 48 há recibos de Michelle Jabre Manhães Gomes (R$ 7.350,00).
Às e-fls. 29 a 31 há recibos emitidos por Daniella Nogueira Vieira (R$
7.980,00) que, em que pesem não possuem o carimbo da profissional constando a entidade
reguladora da profissão, há nos autos (e-fls. 49 e seguintes) extratos bancários confirmando
diversos saques realizados que condizem com os valores contratados.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-004.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003378/2010-63

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar
suscitada e no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital